Tribunal: TJDFT
Processo: 0715847-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA PRETENDIDA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDISTRIBUIÇÃO ORDENADA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA O JUÍZO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da decisão declinatória de competência não estar elencada em rol do art. 1.015 do CPC, deve o agravo de instrumento, interposto contra essa decisão, ser conhecido, em respeito a entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.704.520-MT, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 988), que admitiu “a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC”, após reconhecer necessário mitigar a taxatividade do rol ali posto (Inteligência do REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. Em se tratando de demanda postulada ao intento de obter benefício de natureza acidentária (auxílio-doença e aposentadoria), incide a regra de exceção posta na parte final do inciso I do art. 109 da Constituição Federal, a qual estabelece, em regime de excepcionalidade, a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar feitos relativos a acidente de trabalho.

3. A Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal detém, nos termos do art. 7o da Resolução n. 4, de 30/6/2008, deste TJDFT, competência funcional absoluta para processar e julgar ações acidentárias ajuizadas em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, motivo pelo qual determinada, de ofício, a redistribuição dos autos, que devem ser deslocados do Juízo Fazendário, onde erroneamente proposta a ação, para o Juízo Previdenciário. Precedentes deste TJDFT e do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.